Tribunal: TCU
Processo: 004.842/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3607/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.842/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erineia dos Santos Marcolongo de Jesus (XXX.676.907-XX); Irani Goulart da Silva (XXX.389.688-XX); Jeronimo Moreira Costa (XXX.622.607-XX); Lauro Nascimento (XXX.523.947-XX); Maria Jose Frigini (XXX.977.647-XX); Maria da Conceicao Barbosa Rodrigues (XXX.277.217-XX); Maria da Penha Ataides Borges (XXX.218.647-XX); Nadia Maria Nascimento Sousa (XXX.885.207-XX); Sergio Alves da Cunha (XXX.534.937-XX); Valdete Zangerolame (XXX.113.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.